Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0725724-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KARINA SOUZA DETTMANN, MIRANDA ALMEIDA SENA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente mandado de segurança é idêntico ao MSG 0725256-97.2021.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 05.08.21. Isso posto, diante da litispendência, extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora